Tribunal: CARF
Processo: 10730.006702/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.006702/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.493 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO TALVONE MONTE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-37.125 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (2)/RJ (fls. 61 e segs.).
“Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls.4 a 6,
relativa ao ano-calendário 2006, para apurar crédito tributário no valor de
R$14.065,20.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.5 foi apurada
a seguinte infração omissão de rendimentos recebidos da Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste e do INSS.
Inconformado, com o indeferimento da SRL, o interessado ingressou com a
impugnação de fl.01, alegando que foi orientado a retificar sua DAA por ser portador
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006702/2008-71
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006702/2008-71

de moléstia grave desde fevereiro de 2005.Anexa os laudos médicos e informa que a
fonte pagadora já reconheceu sua isenção.
Em resposta ao solicitado a fl.45 foram apresentados os documentos de fls. 48 a
50.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“Inicialmente cabe informar ao contribuinte que a isenção de imposto de renda é
de competência da Unido Federal.
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se analisar o que se
encontra regulamentado pela Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção
por moléstia grave e moléstia profissional:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n°9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
O artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
(...)
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em lei;
b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de aposentadoria,
pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
O contribuinte foi aposentado do INSS a partir de 31/01/1995(fl.25) e recebe
complementação de aposentadoria por meio da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Nordeste do Brasil (fl.26)
Para comprovação da moléstia foi apresentado o laudo médico pericial de
fl.24/50 no qual não identifica expressamente a moléstia grave da qual o interessado
seria portador.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado literalmente. É
que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao
intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se
tratando de favorecimento tributário.
Dessa forma, conclui-se que o documento de f1.24/50 é um instrumento inábil
para comprovação do estado clinico do paciente, e, em conseqüência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que o
contribuinte é portador de moléstia grave.
Por fim, somente a titulo de informação, é de se destacar que não há discussão
acerca da doença do interessado, mas sim da comprovação da existência de moléstia
grave mediante laudo pericial oficial.
Por conseguinte, diante das exposições supra, conclui-se que o contribuinte não
faz jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n°7.713/1988 com a
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006702/2008-71

redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo
30 e §§ da Lei n° 9.250/1995.
Quanto ao mencionado pelo contribuinte a respeito do laudo emitido pelo INSS
cabe esclarecer que cabe ao interessado demonstrar com clareza a enfermidade da qual
entende ser portador.
Com relação ao alegado pelo contribuinte a respeito de já ter pago o valor
devido e oferecido na declaração original os rendimentos omitidos, cabe informar que
de acordo com o artigo 54 da IN n°15/2001 as informações contidas na declaração
retificadora substituem as informadas na declaração original, conforme abaixo
transcrito:
(...)
Logo , após a análise da declaração retificadora, o Fisco pode revisá-la e se for
o caso alterá-la, conforme foi feito no presente caso.
A lançamento foi baseado na DIRPF(retificadora) e sendo assim, houve
omissão de rendimentos tributáveis e desta forma a aplicação da multa de oficio é
cabível para o caso em questão.
A matéria relativa A multa de oficio e juros de mora está disciplinada nos arts.
50, §3°, 44, I e §3°, e 61, §3°, da Lei 9.430/96, transcritos abaixo, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei 11.488/07:
(...)
Portanto, foi corretamente aplicada a multa em face da infração, cuja
iresponsabilidade do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei n 2 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (Cm), isto 6, "a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade,. natureza e extensão dos efeitos do ato."
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de oficio (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 69 e segs, no qual
repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação, e reitera que
o laudo médico pericial apresentado, fornecido pelo INSS, comprova ser ele portador de moléstia
grave (Doença de Parkinson) à época dos fatos, situação que lhe concede isenção do IR sobre os
proventos de aposentadoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006702/2008-71

Rendimentos recebidos de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Nordeste (R$ 60.521,04) e do INSS (R$ 16.047,68)
Com relação aos rendimentos aqui tratados, a turma julgadora de piso não
questiona sua natureza de proventos de aposentadoria.
Conforme se extrair do relatório acima, a razão da manutenção da infração de
omissão de rendimentos se deu porque a DRJ desconsiderou a condição alegada pelo
contribuinte de portador de moléstia grave, pelo fato de não ter sido apresentado, na sua
avaliação, laudo médico oficial atestando a doença, na forma da legislação.
Do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Da análise da documentação aqui disponível, tem-se que o contribuinte juntou aos
autos o Laudo Médico Pericial de fl. 28, datado de 27/02/2008, emitido pelo INSS, agência da
Previdência Social em Niterói/RJ, com identificação do médico signatário, onde está atestado ser
o interessado portador, desde 01/02/2005, de doença “enquadrada naquelas que isentam o
Imposto de Renda, conforme consta no art. 6o da lei 7713 de 22/12/1988, inciso XIV, alterada no
inciso XIV pela lei 11052/2004, de acordo com DMA`s anexas ao processo”, fixando o prazo de
isenção em 10(dez) anos a partir de 01/02/2005. No citado documento, em nota, consta
explicação daquela autarquia das razões pelas quais entendeu estar impedida a divulgação do
CID 10 e/ou diagnóstico do requerente. Para suportar sua conclusão, o signatário cita Laudo de
Exame Médico Pericial anexo ao processo administrativo 36430.000393/2008-02, laudo esse
não constante do presente processo. Em correspondência endereçada à DRJ, fls. 56 e segs., o
contribuinte explica que tentou obter junto ao Posto Pericial do INSS o laudo que consta do
processo, tendo sido informado que o mesmo não poderia ser fornecido ao requerente, o que
poderia ser feito somente diretamente à Receita Federal, por solicitação daquele órgão. O
contribuinte afirma tratar-se a moléstia em questão de Doença de Parkinson, apresentando
exames e atestado nesse sentido fornecidos por serviços particulares.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.493 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006702/2008-71

De fato, conforme apontou a DRJ, no laudo médico oficial apresentado não
consta expressamente a doença isentiva da qual o interessado é portador. Entretanto, há que
se considerar as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório. O laudo fornecido, ainda que
não cite a doença, é taxativo em atestar ser o requerente portador de moléstia relacionada
entre as hipóteses que conferem a isenção, com base em elementos de processo
administrativo interno que cita. Não é pois razoável imaginar que a condição claramente
atestada por aquela respeitável autarquia federal possa não ser verdadeira.
Assim sendo, considerados os fatos e o conjunto probatório trazido aos autos,
entendo que o recorrente logrou comprovar o direito à isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria em comento, em razão de ser portador de moléstia que por lei lhe
confere tal benefício.
Desta forma, deve ser afastado o lançamento.
Quanto a valores do imposto eventualmente já pagos pelo contribuinte,
indevidamente ou a maior, a restituição ou compensação dos mesmos, se for o caso, deve ser
requerida pelo interessado diretamente junto à Receita Federal, em procedimento conforme
normas estabelecidas por aquele órgão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital